Tribunal: TJDFT
Processo: 0045692-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0045692-62.2014.8.07.0001 EMBARGANTES: AMAURI FERREIRA DE SOUSA, CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR, CLOVIS TORRES LIMA, DALVINO DE JESUS CAMARA, DORALICE LIRA SILVA, EDSON BATISTA RIBEIRO DE SOUZA, EDSON SILVA, ESTELITA ALVES DOS SANTOS, FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO, GERALDO JOSE LEITE DE OLIVEIRA, GISELE ALESSANDRA DE CASTRO ALMEIDA, HIGO CORREIA DO NASCIMENTO, JAISEMBERG BARBOSA DE FIGUEIREDO, JEAN CARLOS BORGES RICARDO, JOAO CARLOS ALVES OLIVEIRA, JOERCILIA BORGES RICARDO SILVA, LAERSON SOARES DA SILVA JUNIOR, LARA RONIA MENDES DEMETI, LEILA ADRIENA DA SILVA, LEONARDO SOARES GUIMARAES, LUCELIA VIEIRA MOTA, LUCIENE PEREIRA MATOS DE FIGUEIREDO, LUIZ CARLOS SOARES RIBEIRO, MARCOS ROGERIO DEMETI, MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS, MARLUCIA MOREIRA DA SILVA, NAYARA PAES GUIMARAES, NOEMIA DE SOUZA E SILVA DE ARAUJO, PATRICIA QUELUZ FREGAPANI, PAULO SERGIO SANTOS MOURAO, RAMON RAMOS DA FRANCA, RERALD CAETANO ADORNO, ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS, RONALDO JORGE DE SOUZA FEITOZA, ROSANE DE ALMEIDA GUIMARAES, SEBASTIAO CUSTODIO DE CASTRO, SELMA REGINA COELHO LIMA, SERGIA RAMOS DA FRANCA, SUELINIR DE OLIVEIRA CORREIA, VALDIZIA ALVES DOS SANTOS, AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, GABRIEL SILVA DE CASTRO EMBARGADO: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por AMAURI FERREIRA DE SOUSA e OUTROS, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, interposto com fulcro no artigo 1.030, § 2o do Código de Processo Civil, em face de decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam, em síntese, que esta Presidência incorreu em erro, porquanto não levou o referido recurso para apreciação do Órgão Colegiado. Alegam, ademais, omissão na decisão recorrida, pois não teve seu pedido de extinção do processo sem julgamento de mérito analisado, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, diante de erro grosseiro evidente, incabível aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AgInt no AREsp 1369799/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1683667/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/9/2020. No que concerne à tese referente à omissão quanto à matéria de ordem pública, imperioso anotar que na decisão de id.18033649, esta Presidência assentou que referido assunto não havia sido tratado pela turma julgadora, desatendendo o indispensável prequestionamento. Anote-se o recente julgado da Corte Superior a respeito do citado assunto: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 104, 421 E 476 DO CÓDIGO CIVIL E 333 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. CLÁUSULA PENAL INVERTIDA. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incide o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do STF. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1651694/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/10/2020). Ademais, o agravo interno não foi sequer conhecido, de modo que fica prejudicada a análise do mérito da insurgência, não havendo que se falar, desta feita, em omissão na decisão recorrida. Nesse sentido o AgInt no AREsp 1488730/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 19/12/2019. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026